Tribunal: TJDFT
Processo: 0010146-89.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010146-89.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CASA DO EXTINTOR EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 390 DO STF E TEMA 566 DO STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUTOMÁTICA. CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Exequente contra sentença proferida em execução fiscal, na qual foi declarada a prescrição intercorrente. 2. Extrai-se dos autos que a primeira tentativa de penhora de valores restou infrutífera em janeiro/2015. 2.1. A penhora noticiada nos autos decorreu de execução fiscal apensa a este feito. 2.2. Ademais, a executada no presente processo é apenas a empresa, enquanto que o imóvel penhorado pertencia ao corresponsável tributário, que não figurou como executado em todas as execuções apensas. 3. Sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal, o STF fixou a seguinte tese no Tema 390: É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos. 3.1. O STJ, por sua vez, no Tema 566 fixou a seguinte tese: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 4. Assim, o início do prazo de suspensão da execução fiscal corresponde à data em que a Fazenda Pública tem ciência da inexistência de bens penhoráveis, que, no caso, foi em janeiro/2015, data da pesquisa infrutífera no BACENJUD. 4.1. O prazo de suspensão de 1 ano findou em 23/01/2016, após o que se iniciou o prazo prescricional intercorrente de 5 anos, operando-se a prescrição em janeiro/2021. 5. Apelo conhecido e desprovido. Sem honorários recursais. O recorrente alega violação ao artigo 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, defendendo que não restou demonstrada a sua inércia, razão pela qual deve ser afastada a prescrição intercorrente no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à suposta ofensa ao artigo 40 e parágrafos da Lei 6.830/80. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “a suspensão do feito iniciou em 23/01/2015, isto é, após a tentativa sem êxito de penhora pelo BACENJUD (ID 55531182, fl. 33). O prazo de suspensão de 1 ano findou em 23/01/2016, após o que iniciou o prazo prescricional intercorrente de 5 anos, operando-se a prescrição em janeiro/2021. Frise-se que o mero pedido de penhora de imóvel feito pela Fazenda Pública e eventual demora do Judiciário para apreciá-lo não suspende o prazo prescricional, pois também não houve insistência do credor em relação ao pedido e constrição de bens.” (id 58523572, pag. 22). Infirmar fundamentos dessa natureza, para reconhecer a ausência de inércia do recorrente e, por consequência, afastar a prescrição intercorrente, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou o STJ: “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012